Tribunal: CARF
Processo: 11516.722094/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722094/2013-19
ACÓRDÃO
3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF – BRASIL FOODS S.A. (SADIA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO. RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins são somente as previstas na legislação de regência.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar
ao presente processo o resultado do julgamento dos processos no 10925.907013/2011-02 e no
10925.907012/2011-50.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento do PIS/PASEP e COFINS, referente ao ano-
calendário de 2008, em função de irregularidades, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 5.131/5.138, decorrentes da análise de Pedidos de Ressarcimento/Dcomp ́s de PIS e COFINS.
O Auto foi lavrado em consequência dos seguintes processos de Ressarcimento/Dcomps:
1. Processo no 10.925.907.013/2011-02 Ressarcimento de PIS;
2. Processo no 10.925.907.012/2011-50 Ressarcimento de COFINS.
Assim, após proceder a verificação os respectivos Pedidos de Ressarcimento citados
foram indeferidos, sendo constatada pela Autoridade Lançadora, após o batimento com os
débitos, a existência de saldo devedor, sendo então lavrado o presente Auto de Infração
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão 09-49787-2 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Juiz de
Fora/MG, de 19/02/2014, resumidamente, bem como sua ementa:
Em sua Impugnação a Recorrente alegou os seguintes tópicos:

DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO;

DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE SALDOS CREDORES ACUMULADOS E DA
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA COMPENSAÇÃO;

DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E O CONCEITO DE
INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO, INTERPRETADO À LUZ DA
LEGISLAÇÃO;

DOS CUSTOS COM UNIFORMES, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO, USO PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO;
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
3

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS: PALLETS

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
EMPREGADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO;

DAS DESPESAS COM DEMAIS INSUMOS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE ENCARGOS DE
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS;


DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS;

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 10.925/2004 QUANTO
AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/COOPERATIVAS COM
ALÍQUOTA ZERO E QUANTO AO PERCENTUAL CONFORME O INSUMO
ADQUIRIDO – ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS PELA AQUISIÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA;

DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE INSUMOS IMPORTADOS;

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA;
Em sua Ementa a DRJ elencou:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2008
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
4
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE É do contribuinte
o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por
meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e
perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido pela
empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir
seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve
ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, quando o adquirente seja
pessoa jurídica tributada pela com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
5
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no
660/2006.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
Somente geram créditos da Cofins passíveis de desconto da contribuição devida os
valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao pagamento da contribuição.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios
com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da
empresa.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para que a pessoa jurídica opte pela tomada de crédito
da Cofins de depreciação calculada de forma acelerada em relação às edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Partes e peças para reposição e serviços de manutenção aplicados em máquinas e
equipamentos, diretamente utilizados no processo produtivo do bem destinado à
venda, são considerados insumos, para fins de creditamento na sistemática não
cumulativa da Cofins, desde que não repercutam em aumento, superior a um ano,
de vida útil do bem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Conforme Voto da Delegacia de Julgamento, inicialmente rebateu as alegações d
eventual nulidade e direito à compensação, passando ao Mérito:
a. Preliminares DRJ

1. DA NULIDADE
A empresa alega que “os lançamentos ora guerreados são nulos pela
supressão de instâncias e pela desconformidade com o rito processual
inerente aos pedidos de ressarcimento/compensação, previsto no art. 74, da
Lei n.° 9.430/96”.
Ora, os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação
constantes dos processos questionados, relacionados na fl. 5.132 do TVF,
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
6
foram devidamente analisados pela DRF competente sendo que a empresa
apresentou as manifestações de inconformidade que entendeu necessárias,
manifestações essas que foram julgadas pela DRJ/Florianópolis/SC na
sessão de julgamento de 05/02/2014 sendo consideradas improcedentes.
Assim, não há que se falar em supressão de instâncias.

2. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE SALDOS CREDORES ACUMULADOS E DA
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA COMPENSAÇÃO
Quanto à alegação de que “até decisão final acerca dos pedidos de
ressarcimento/compensação, homologando ou não o procedimento da
Impugnante, nenhum valor poderá ser exigido da ora Impugnante,
tampouco não é cabível efetuar glosas que resultam na redução de saldos
credores de PIS/COFINS, sendo nulo também por este aspecto, a lavratura
dos autos de infração”, cumpre esclarecer que os valores lançados nos
presentes autos de infração não são influenciados pelos constantes nos
processos de pedido de ressarcimento e/ou declarações de compensação
efetuadas pela interessada, tendo em vista que, no caso de sucesso da
empresa nos recursos apresentados as compensações declaradas serão
homologadas naqueles processos e saldos que não foram objetos de
compensação serão restituídos em espécie.

b. MÉRITO DRJ
A DRJ então discorreu, reproduzindo o Acórdão DRJ dos processos de Ressarcimento de
PIS e de COFINS:

“Transcrevo a seguir o voto da relatora Andréa Luiza Vasconcelos Mendes,
acatado por unanimidade pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/Florianópolis/SC
na sessão de julgamento de 05/02/2014, com o qual comungo inteiramente e que
faz parte das minhas razões de decidir, tendo em vista que os elementos de prova
e os motivos das glosas são comuns a este processo:”
(.....)
“Conclusão Ante tudo o exposto, manifesto-me pela improcedência
da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão recorrida.
É como voto”

Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
7

Irresignado a Recorrente pugnou em seu Recurso Voluntário os mesmos
argumentos da Impugnação, sendo que no Mérito combateu os pontos dos processos de
Ressarcimento de PIS e COFINS, que estavam em Manifestação de Inconformidade.
Em 27/01/2015, O CARF por meio da Resolução no 3402-000.716 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 5.423 – 5.428), converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos
do Relator:
 O auto de infração objeto desta lide deriva da não homologação de
compensações declaradas pelo sujeito passivo em virtude da falta de
direito a crédito. Acontece que a análise dos pedidos de ressarcimento que
lastreiam as compensações pretendidas pelo recorrente está em discussão
nos processos no 10925.907013/2011-02 e no 10925907012/2011- 50.
 Já me posicionei em outras ocasiões no sentido de que processo que trate
de auto de infração, tendo como motivo determinante o indeferimento de
ressarcimento e a consequente não homologação de compensação, cujo
crédito financeiro a ser utilizado esteja sendo discutido em outro processo
administrativo, deve esperar a decisão do processo conhecido como
“mãe”, aquele que contém o crédito pleiteado, para então ter seu
desfecho final.
 Conforme já relatado, os créditos financeiros que o sujeito passivo
pretende utilizar para quitar os débitos tributários constituídos nestes
autos estão em debate nos processos no 10925.907013/2011-02 e no
10925907012/2011-50.
 Em face dessa dependência, voto por converter o julgamento em
diligência, determinando que sejam acostadas as cópias das decisões
definitivas proferidas nos autos dos processos no 10925.907013/2011-02 e
no 10925907012/2011-50.
 Depois de tomadas as providências requeridas, que sejam devolvidos os
autos ao CARF para prosseguimento do rito processual
Em 10/10/2023 a Unidade local da Receita Federal do Brasil, procedeu a Informação
Fiscal no 2.860/2023 (fls. 5.611 – 5.615), acostando aos autos as decisões administrativa definitivas
dos processo de Ressarcimento de PIS/COFINS:
1. Processo 10.925.907.013/2011-02 – PIS (fls. 5.493 – 5.551)

Acordão CARF no 3403-003.551 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária;

Acordão Recurso Especial no 9303-007.107 – 3a Turma.
2. Processo 10.925.907.012/2011-50 – COFINS (fls. 5.434 – 5.492)

Acórdão no 3403-003.550 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária

Acordão Recurso Especial no 9303-007.106 – 3a Turma
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
8
Assim, a respectiva Equipe, após verificar as decisões administrativas dos processos
de Ressarcimento de PIS e COFINS, procedeu ao ajuste e liquidação do presente Auto de Infração,
conforme Informação Fiscal, efetuando a ciência a Recorrente.
Decorrido o prazo previsto, sem manifestação da Recorrente sobre as tabelas de
liquidação do presente Auto de Infração, o processo em tela foi encaminhado ao CARF

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade, conforme já observado na Resolução CARF no
3402-000.716. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.
II – DAS PRELIMINARES

1. Da Alegação de Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente pleiteia a Nulidade do Auto de Infração, alegando que a Autoridade
Lançadora refez a escrita Fiscal, antes das Manifestações de Inconformidade dos processos de
Ressarcimento em função das glosas ali realizadas, discorrendo que não foi atendido o rito
previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, levando a cabo a supressão de instâncias administrativas
Contudo, não assiste razão a Recorrente.
Conforme sua própria defesa, o lançamento tributário é atividade plenamente
vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN.
Assim, caso a Autoridade lançadora tivesse que aguardar o deslinde dos processos
de Ressarcimento para refazer a Escrita Fiscal e lavrar Auto de Infração, certamente estaria
fulminado pelo instituto da Decadência, levando prejuízo ao Erário Público e a reponsabilidade
funcional.
Como bem destacou em seu voto a DRJ, “os pedidos de ressarcimento e as declarações de
compensação constantes dos processos questionados, relacionados na fl. 5.132 do TVF, foram devidamente analisados
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
9
pela DRF competente sendo que a empresa apresentou as manifestações de inconformidade que entendeu
necessárias, manifestações essas que foram julgadas pela DRJ/Florianópolis/SC na sessão de julgamento de
05/02/2014 sendo consideradas improcedentes. Assim, não há que se falar em supressão de instâncias.”
Diante do exposto rejeito a preliminar de Nulidade do Lançamento.
2. Do direito à compensação de Saldos Credores acumulados e da extinção do
Crédito Tributário pela Compensação
Neste item reproduzo parte da incisiva colocação da DRJ:
Quanto à alegação de que “até decisão final acerca dos pedidos de
ressarcimento/compensação, homologando ou não o procedimento da Impugnante,
nenhum valor poderá ser exigido da ora Impugnante, tampouco não é cabível efetuar
glosas que resultam na redução de saldos credores de PIS/COFINS, sendo nulo também por
este aspecto, a lavratura dos autos de infração”, cumpre esclarecer que os valores
lançados nos presentes autos de infração decorrem da verificação de Saldos Devedores
após análise dos processos de Ressarcimento, onde será verificado a certeza e liquidez do
Direito Creditório

Assim, rejeito também a preliminar elencada.

III – DO MÉRITO
Como já descrito no Relatório, o presente Auto de Infração é decorrente da
constatação pela Fiscalização da inexistência de Direito Creditório, levando a ao refazimento da
Escrita Fiscal, com apuração de Saldos Devedores ao final do período, pela insuficiência de Crédito
alegado.
Como bem colocado na Resolução CARF já citada, o deslinde administrativo dos
Processos de Ressarcimento de PIS e COFINS, evento esse que ocorreu, conforme Acórdãos
acostados, culminando com a liquidação do presente Auto de Infração pela respectiva Equipe da
Receita Federal do Brasil.
A Recorrente, cientificada, não apresentou qualquer alegação refutando os valores
dispostos.
Não há nenhuma contestação no presente processo quanto ao Mérito do próprio
Auto.
Diante do exposto, entendo que a liquidação se encontra devidamente estável, com
os cálculos imputados à Recorrente, devendo os mesmos serem aplicados ao Lançamento
combatido.

Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722094/2013-19
10

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar ao presente processo o resultado do
julgamento dos processos no 10925.907013/2011-02 e no 10925.907012/2011-50.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 5632
DF CARF MF
Original